Tribunal: STF
Processo: ARE 1511376
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário ante a natureza infraconstitucional da controvérsia (doc. 70).



    Aduz o recorrente que houve ofensa direta ao art. 100, § 13, da Constituição Federal, pois:



    [o]artigo mencionado dispõe acerca da cessão de crédito, dos tipos de cessões, da expedição do precatório, entre outros, sem ressalvas quanto à natureza do crédito que está sendo cedido, possibilitando assim, que haja cessão de precatório independentemente da natureza do crédito (doc. 85, p. 3 — grifos no original).



    Afirma, ainda, que:



    [n]ão há, data vênia, qualquer menção normativa com relação à necessidade de a ofensa constitucional ter obrigatoriamente que ser frontal e violar diretamente a Constituição da República. 



    Além disso, os princípios constitucionais, para fins de exemplificação, quando não aplicados de forma correta, também ensejam violação à Constituição da República, devendo essa contrariedade admitir o uso do Recurso Extraordinário, não se fazendo necessário que a afronta constitucional seja expressamente direta (doc. 85, p. 4).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional relacionada à matéria (Lei n. 8.213/1991), tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (doc. 70).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator